Tribunal: STF
Processo: RHC 67015
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-17
Data de publicação: 1989-03-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO CIVIL POR DIVIDA DE ALIMENTOS. ESCUSA.
IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO.
NÃO SE JUSTIFICA A PRISÃO DO DEVEDOR QUE, A PAR DE OFERECER
ESCUSA, IMPUGNOU A HOMOLOGAÇÃO, TORNANDO SEU CALCULO CONTROVERTIDO.
DIVIDA DE ALIMENTOS, ADEMAIS, PRETERITA E SEM A VIRTUDE DE
ASSEGURAR A SUBSISTENCIA PRESENTE DOS ALIMENTANDOS.
RECURSO PROVIDO.